Tribunal: TJDFT
Processo: 0720622-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. DIEESE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja garantida a gratuidade de justiça à Agravante.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Agravante faz jus à garantia da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes nos autos.
III. Razões de decidir.
3. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. 3.1. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.
4. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 4.1. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. 4.2. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial.
5. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 5.1. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o critério utilizado pelo DIEESE, que indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de R$ 7.416,07 em junho deste ano.
6. No caso concreto, compulsando a documentação anexada pela Recorrente referente à sua renda, verifica-se esta recebe renda mensal bruta de R$ 21.000,00 e vários PIX mensais de valores considerados altos. 6.1. Ademais, a Agravante não comprovou que realiza gastos necessários que diminuem consideravelmente a sua condição financeira. 6.2. Dessa maneira, levando-se em conta a remuneração bruta da Agravante, esta não se encaixa nos parâmetros supramencionados.
7. O comprometimento da renda com empréstimos adquiridos livremente pela Recorrente e parcelas elevadas não enseja a garantia da gratuidade de justiça, por se tratar de gestão financeira de recursos feita pela própria parte, cujas consequências não podem ser imputadas ao Estado.
IV. Dispositivo.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil; artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.